Tribunal: TJPA
Processo: 0040068-15.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040068-15.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL DE MILITARES. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. DECRETO Nº 0711/1995. MERO REAJUSTE. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA. REDISCUSSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste do vencimento do apelante/agravante, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão à revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X, da CF/88. Inteligência do Tribunal Pleno, em julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, que decidiu pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%.

2.Ademais não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF.

3.Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos um dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
na
Apelação Cível
interposto pelo
Sindicato dos Servidores do Fisco

Estadual – SINDIFISCO
contra decisão monocrática da minha lavra, em que neguei provimento aos

recursos de apelação cível,
que na sua parte dispositiva foi proferida da seguinte forma:

“(...)

No tocante à matéria, ressalto que este Tribunal de Justiça, em sede de Ação Rescisória (processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301), reconheceu que o aumento concedido aos servidores militares pelo Decreto Estadual nº 711/1995 não correspondeu à revisão geral, mas um reajuste setorial, objetivando a correção de distorções no sistema de remuneração dos militares estaduais, e que o abono instituído pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 não poderia ser estendido aos servidores civis:

(...)

O referido decisum transitou em julgado após o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça e a negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

(...)

Por oportuno, imperioso salientar que o
decisum
recorrido foi proferido ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Id n° 7159357 - Pág. 4), o qual era inequívoco ao estabelecer em seu art. 267, inciso VI, que a impossibilidade jurídica do pedido impunha a extinção do processo sem julgamento do mérito. Nesse sentido:

(...)

O art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (RI/TJPA) assim dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RI/TJPA, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos”.

Nas razões do agravo interno a parte autora sustenta a possibilidade jurídica do pedido, uma vez que
a isonomia alegada na exordial, trata-se de isonomia de tratamento entre servidores civis e militares, a quem por expressa determinação legal (Decreto nº 0711/95), foi concedido o mesmo benefício, ou seja, o mesmo reajuste, porém, na hora da aplicação, foi aplicado percentual maior aos militares que aos civis, conformes tabelas já anexadas nestes autos, razão pela qual seria descabida a extinção do processo sem julgamento do mérito por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 37.

Assevera ainda, que o reajuste setorial, e não geral, concedido aos servidores militares do Estado no importe de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) fere o princípio constitucional da isonomia, considerando que deve ser dado na mesma proporção a todas as categorias.

Assim como, reitera o percebimento do abono salarial de R$ 100,00 (cem reais),
concedido pelo Decreto nº 2.219/97 aos policiais civis, militares e bombeiros militares a partir de julho de 1997, com os devidos acréscimos legais,
em detrimento a todos os demais servidores civis da ativa, igualmente violou a norma insculpida no art. 37, X e art. 40, §4º da Constituição Federal, e os arts. 39, §1º e art. 33, §4º da Constituição Estadual do Pará, ao limitar o aumento concedido aos servidores ativos, excluindo os servidores inativos do reajuste citado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, pautado nas razões expostas.

Foram apresentadas as Contrarrazões defendendo a improcedência do pedido de extensão do percentual antes referido e da incorporação do abono (Id n° 15176674).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, por ser contrária ao entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Traz à tona, novamente, argumentos que foram devidamente enfrentados na decisão agravada, ressoando o intento meramente de rediscussão, pois o reajuste vindicado pelo agravante é de natureza setorial e específico, o que, portanto, não os alcança, porque não podem ser estendidos, indiscriminadamente a outros servidores.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores de qualquer categoria, de acordo com a lição extraída do art. 37, X, da CF e súmula vinculante nº 37 do STF.

Conforme dito na decisão agravada, o assunto em debate foi pacificado nesta Corte através do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, onde, por maioria, foi julgado procedente o pedido formulado na referida ação, consoantes os termos da ementa a seguir reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS
ABONO.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88.
INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015.
JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO.
Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato.

Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6.
Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7
. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia
. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria. (grifei)

Com efeito, diante dessas razões, não há falar em extensão do reajuste ao agravante, vez que é setorial e específico, não cabendo, ainda, tal tarefa ao Poder Judiciário.

Reitero ainda,
que o decisum recorrido foi proferido ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Id n° 7159357 - Pág. 4), o qual era inequívoco ao estabelecer em seu art. 267, inciso VI, que a impossibilidade jurídica do pedido impunha a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em médica cautelar que objetivava atribuir efeito suspensivo a recurso especial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução do mérito, com suporte na regra do art. 38 da Lei n. 8.038/1990, art. 34, XVIII, do RISTJ e art. 267, VI, do CPC/1973, vigentes ao tempo do ato decisório. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ
- AgRg na MC: 23804 AL 2015/0002245-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRÔNEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. 1. A autoridade coatora é aquela competente para corrigir ilegalidade impugnada por meio do mandado de segurança, ou seja, a autoridade que dispõe de meios para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança. 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, havendo erro na indicação da autoridade coatora, deve o juiz extinguir o processo sem julgamento de mérito, a teor do que preceitua o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo vedada a substituição do pólo passivo
. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não-provido. (STJ - RMS: 19151 SP 2004/0153852-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/10/2005 p. 269)

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024